Tribunal: TJDFT
Processo: 0052224-84.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052224-84.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ALONCO FERREIRA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. À Secretaria do Conselho Especial para que: a) tendo em vista a promoção de ID 67154249, que informou a quitação dos precatórios n. 0000299-78.2018.8.07.0000, providencie a baixa no nome de ALONCO FERREIRA DA SILVA, CPF 029.141.821-04; e b) arquive os autos e adote as medidas de praxe até o pagamento do Precatório n.o 0701559-81.2020.8.07.0000, de titularidade de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, expedido na presente execução. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator